Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO GERAL SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 105 DO CPC.
1. A juntada de instrumento de procuração, sem poderes especiais para receber citação, não configura comparecimento espontâneo. Precedentes do E. STJ e do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.